Tribunal: TJMT
Processo: 1006070-35.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Vistos, etc.
I. Considerando o desarrazoado prazo para disponibilização do acórdão, DEFIRO o pedido formulado no ID 56918489, devolvendo-se o prazo recursal às partes.
II. Às providências.
III. Cumpra-se.
Lamisse Roder Feguri Alves Corrês
Juíza de Direito